Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-77.2021.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003102-77.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (EMBARGANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (EMBARGANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), DOUGLAS JOAB MACEDO - CPF: 050.631.211-95 (EMBARGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (EMBARGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), DOUGLAS JOAB MACEDO - CPF: 050.631.211-95 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – OMISSÕES – VÍCIOS CONSTATADOS – DANOS MORAIS MANTIDOS – CONDENAÇÃO EM PREJUÍZOS MATERIAIS CONFORME VALOR PLEITEADO NA INICIAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSOS PROVIDOS.

Havendo omissão no acórdão, deve ser sanada nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela empresa Via Brasil MT 320 para excluir da sentença apenas a parte que deferiu o pagamento de R$22.381,22 pelo prejuízo material, em razão de o pedido constar no aditamento à inicial posterior à contestação e não ter havido concordância da ré/apelante.

O embargante Douglas argui que não há sucumbência de sua parte, pois pleiteou dano material de R$936,22.

Alega omissão do aresto quanto à majoração da verba honorária para a ré.

Esta aduz que a Câmara não se pronunciou sobre o argumento de que a quantia arbitrada para os danos morais é exorbitante.

Contrarrazões apresentadas apenas por Douglas Joab (ID. 170913160).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ementa do acórdão impugnado está assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM RODOVIA – ANIMAL MORTO NA PISTA - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – NÃO CONCORDÂNCIA DA RÉ - IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE – DECOTE DE PARTE DA SENTENÇA QUE DEFERIU O DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP

A alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente.

Se a responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva e constatado que a causa do acidente foi a existência de animal morto na pista, deve a apelante reparar o dano.

EMBARGOS DA VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

Alega omissão do aresto quanto à impugnação ao valor fixado na sentença para os danos morais.

O voto condutor do acórdão embargado manteve a decisão que considerou objetiva a responsabilidade da Concessionária de rodovia e, constatado que a causa do acidente foi a existência de animal na pista, deferiu a reparação do dano.

O Juízo
a quo
condenou a ré/apelante/embargante a pagar ao autor R$15.000,00 de dano moral, diante da gravidade da lesão no braço, como mostram as fotos e demais documentos anexados nos autos.

É preciso considerar que a indenização por danos morais deve ser definida em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva. Não deve ser fonte de enriquecimento para o autor.

Assim, em observância a esses critérios e ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser mantidos os R$15.000,00 estipulados pelo juízo
a quo.

Posto isso, dou provimento aos Embargos de Declaração da ré para suprir a omissão, contudo, mantenho a sentença nessa parte.

Recurso de Douglas Joab Macedo

Afirma que não houve sucumbência de sua parte, pois na inicial já tinha requerido dano material de R$936,22.

Essa alegação é procedente, inclusive ele apresentou os respectivos recibos e só depois da citação, sem o consentimento expresso da ré, o alterou para inserir o valor da cirurgia, totalizando R$22.381,22, o que tinha sido deferido pelo juízo
de origem
e foi retirado no julgamento da Apelação.

Houve omissão, portanto, no que tange aos prejuízos materiais postulados na inicial e que tinham de ser mantidos no aresto.

Dessa forma, devem ser providos estes Embargos de Declaração para sanar a omissão e deferir a condenação por danos materiais em R$936,22, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

A Apelação interposta pela parte adversa foi provida parcialmente. Por conseguinte, não há majoração da verba honorária, visto que só é devida quando o Recurso for conhecido apenas em parte ou não provido.

A propósito:

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...) V. Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp 1658639/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

Pelo exposto, dou provimento a ambos os Embargos de Declaração. Ao de
Douglas Joab Macedo
para sanar a omissão apontada e deferir a condenação por danos materiais no montante de R$936,22, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Ao da ré VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A também para sanar a omissão mencionada, porém mantenho o valor arbitrado na sentença para os dano

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023